Tribunal: TJMT
Processo: 0021346-47.2013.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0021346-47.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (APELANTE), MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA - CPF: 714.026.321-34 (ADVOGADO), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS - CPF: 046.251.601-62 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), JOANITA PINTO DE CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E O PROVEU PARCIALMENTE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRÚRGIA – DIREITO À SAÚDE – RESPONSABILIDADE DO ENTE POLÍTICO – INTERVENÇÃO REALIZADA POR HOSPITAL PARTICULAR DEVIDO A OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – LEGITIMIDADE DO NOSOCÔMIO PARA RECORRER – TERCEIRO PREJUDICADO – PAGAMENTO DEVIDO
– CONSECTÁRIOS LEGAIS –
TEMA 810 - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu)
, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

2.

Comprovada a hipossuficiência da parte autora, a necessidade da cirurgia atestada por laudo médico, bem como a omissão no fornecimento do procedimento pela Administração pública, deve ser determinado pelo Poder Judiciário o cumprimento desse dever Constitucional.

3.

Se não for possível a realização da cirurgia em hospital da rede pública, admite-se a sua realização em hospital da rede privada.

4.

A jurisprudência é pacífica no sentido de permitir, nas ações cominatórias, o pagamento da instituição hospitalar pelos serviços prestados em cumprimento de determinação do Poder Judiciário, mediante bloqueio das contas públicas a ser realizadas nos próprios autos.

5.

O saldo devedor referente ao serviço médico prestado deve ser corrigido monetariamente e acrescido de juros a incidir a partir da data de realização do procedimento, devendo ser observado os consectários legais estabelecidos no Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema 810 do STF).

6.

Recurso conhecido e provido parcialmente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível de sentença proferida pelo Juiz de Direito da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, M.M.
Dr. Paulo Márcio Soares de Carvalho
, na Ação Cominatória de Obrigação de Fazer proposta por
JOANITA PINTO DE CARVALHO
contra o
ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, que julgou procedente o pedido posto na inicial para consolidar os termos da decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, com extinção do feito na forma do 487, inc. I, do CPC (ID 22568956).

O recorrente pretende a reforma da sentença sob o argumento de que é terceiro prejudicado, o que lhe legitima a recorrer.

Narra que o magistrado singular deferiu tutela de urgência para que o ente público fornecesse microcirurgia de tumor cerebral intracraniano à autora. Contudo, devido a inércia, determinou ao apelante, pessoa jurídica de direito privado, efetivar o procedimento cirúrgico sob as expensas do ente estatal, ora apelado.

Afirma que houve bloqueio judicial do valor da cirurgia nas contas da Fazenda Pública, inclusive 50% do valor foi levantado pelo recorrente a época da cirurgia – R$ 66.819,91 (Sessenta e seis mil, oitocentos e dezenove reais e noventa e um centavos). Todavia, as despesas médicas e hospitalares do tratamento ficaram em montante a maior por conta de gastos pós-operatório devido à internação em UTI, num total de R$ 402.060,75 (Quatrocentos e dois mil, sessenta reais e setenta e cinco centavos), que atualizados R$ R$ 557.552,28 (Quinhentos e cinquenta e sete mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e vinte e oito centavos).

Alega que o pedido de levantamento dos 50% restantes foi indeferido por conta de decisão exarada no Pedido de Providência no/2017, com decisão inicial de suspensão dos levantamentos das verbas públicas bloqueadas, mas a
posteriori
liberação do processo para regular andamento. Contudo, não lhe fora repassado tal valor, o que gera insegurança jurídica e fere o princípio da proteção suficiente/deficiente.

Pontua que o serviço foi devidamente prestado, inclusive não há indícios de superfaturamento. Além disso, que as despesas da cirurgia foram submetidas ao Tribunal de Contas, sendo incontroverso o montante de R$ 231.439,95 (duzentos e trinta e um mil, quatrocentos e trinta e nove reais e noventa e cinco centavos).

Por isso, requer o provimento do recurso para recebimento do valor de R$ 97.800,13 (Noventa e sete mil, oitocentos reais e treze centavos). Se não for esse o entendimento, o levantamento dos 50% restantes do valor bloqueado para pagamento da cirurgia (ID 22569976).

O município de Cuiabá deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (ID 22569982). O Estado de Mato Grosso contrarrazoou sustentando ilegitimidade do recorrente. Aliado a isso, inviabilidade do bloqueio de verbas por pedido de terceiro e a necessidade de observância da ordem cronológica de precatórios (ID 22569983)

Deixo de intimar a Procuradoria Geral de Justiça porque a pretensão recursal versa somente sobre cobrança de créditos junto à Fazenda Pública Estadual.

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – P R E L I M I N A R

Egrégia Câmara:

A preliminar de ilegitimidade do recorrente não prospera.

Veja que o recorrente, em que pese não integrar os polos ativo e passivo da ação, forneceu o procedimento cirúrgico que a autora necessitava por determinação judicial, ante a inércia do ente público/apelado, mas não recebeu na íntegra o valor do serviço médico e hospitalar prestado.

Ora, se a ação é julgada, mas resta pendente o pagamento dos serviços efetivamente executados pela recorrida,
salta aos olhos que o julgamento da lide a atingiu de forma prejudicial, situação que lhe assegura legitimidade para recorrer.

O
art. 506 do Código de Processo Civil
preceitua que a sentença
não pode prejudicar terceiros, conforme se verifica do,
in verbis
:

“Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros”.

Em complemento, o artigo 996 do Código de Processo Civil autoriza a interposição de recurso pelo terceiro prejudicado, desde que demonstrado que a decisão recorrida atinge direito que é titular, como ocorre no caso posto, ou que possa discutir em juízo como substituto processual.

Nesse sentido, colaciona-se recente desse e. Tribunal de Justiça:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER–CIRURGIA DE NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA OU URETERORRENOLITOTRIPSIA FLEXÍVEL– EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO MÉDICO – POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELO HOSPITAL COMO TERCEIRO PREJUDICADO (ART. 506 E 996 DO CPC)–SERVIÇO HOSPITALAR EFETIVAMENTE PRESTADO POR DETERMINAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO–PAGAMENTO DEVIDO – CONSECTÁRIOS LEGAIS
– OBSERVÂNCIA AOS ÍNDICES ESTABELECIDOS EM RECURSO PARADIGMA DO STF (RE 870.947/SE – TEMA 810) – INCIDÊNCIA DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO (REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO MÉDICO) –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(N.U 0013713-48.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/11/2020, Publicado no DJE 16/12/2020) (grifo nosso)

Portanto,
REJEITO
essa preliminar.

V O T O – M É R I T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatório acima explicitado, cuida-se de Apelação Cível de sentença proferida pelo Juiz de Direito da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, na Ação Cominatória de Obrigação de Fazer proposta por
JOANITA PINTO DE CARVALHO
contra o
ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, que julgou procedente o pedido posto na inicial para consolidar os termos da decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, com extinção do feito na forma do 487, inc. I, do CPC (ID 22568956).

Irresignado o recorrente, hospital particular, sustenta legitimidade para recorrer porquanto é terceiro prejudicado, já que realizou a cirurgia que a autora necessitada por determinação judicial, ante a inércia do ente estatal/apelado, mas não recebeu a contraprestação no valor cobrado, nem lhe foi autorizado levantar o restante de 50% da verba bloqueada par quitação do serviço prestado (ID 22569976).

O recurso reúne os pressupostos objetivos e subjetivos próprios. É tempestivo e foi devidamente arrazoado. A parte recorrente é legítima e têm interesse na reforma da decisão atacada. E, o instrumento processual eleito – Apelação - são os adequados. Logo, é caso de conhecimento.

O ponto nevrálgico da questão cinge-se em saber se o Hospital e Maternidade São Matheus Ltda., ora recorrente, na qualidade de terceiro interessado, faz
jus
a receber os valores inerentes as despesas decorrentes da
microcirurgia de tumor cerebral intracraniano
realizada na autora da ação por determinação judicial, ante a inércia do ente estatal.

Consta que o apelante, por força de decisão judicial, realizou cirurgia
de tumor cerebral intracraniano na autora devido a omissão das redes públicas de saúde estadual e municipal (ID
22564461 e 22564469
).

Revela que os serviços médico-hospitalares correspondentes seriam custeados com a verba bloqueada nas contas da Fazenda Pública Estadual no valor orçado de (R$
R$ 133.783,00
), mediante comprovação das despesas (ID
22564461
).

O orçamento apresentado pelo hospital/recorrente incluía, principalmente, equipe médica, material, taxas, internação com diárias de até 7 (dias) na UTI, fisioterapeuta (ID 22564465).

Cita-se as decisões proferidas sobre o tratamento deferido em favor da autora pelo i. magistrado singular:

“(...) Posto isto, concedo a tutela de urgência requerida, DIANTE DO QUADRO CLÍNICO DO REQUERENTE, DETERMINANDO ao requerido que PROVIDENCIE para o autor, imediatamente, o tratamento especializa consistente na realização da microcirurgia para tumor cerebral intracraniano de acordo com técnica e materiais indicados pelo médico especialista ou outra recomendada por médico especialista; sob as penas da Lei. (ID 22564461). (...)”

“(...) O Estado de Mato Grosso e Município MAIS UMA VEZ, ficam advertidos de que devem se sujeitar a ordem judicial emanada do juízo e que decorrido o prazo fixado sem o seu devido cumprimento, ficarão sujeito a multa fixada na referida decisão, sem prejuízo das demais sanções previstas no ordenamento jurídico (arts. 461 e 461—A, do CPC), sem prejuízo da possibilidade de intervenção federal (art. 34, VI, da CF/88, e art. 140 e seguintes do RIT]/MT), consoante redação do 2.5.11, da Seção 5, do Capitulo 2 da CNGC, além do encaminhamento dos autos ao Ministério Público para instauração da ACAO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, EM FACE DA EVENTUAL MULTA A SER APLICADA.

(...)

Em seguida, decorrido 0 prazo, imediatamente conclusos para analisar o pedido de BLOQUEIO DE VALORES. (...)” (ID 22564469).

“(...) Isto posto, DEFIRO 0 bloqueio judicial de numerário existente na conta {mica do ESTADO DE MATO GROSSO, no valor de R$ 133.783,00 (fls. 47), tudo a fim de se dar a devida efetividade a decisão de fls., o que faço com fundamento no art. 461, § 5° do CPC.

(...)

INTIME-SE, DE IMEDIATO, o HOSPITAL SAO MATEUS, através de seu representante legal, para que cumpra os termos desta decisão, tanto para oportunizar a cirurgia na autora, IMEDIATAMENTE, quando da sua internação de unidade de Terapia Intensiva NESSE NOSOCOMIO, nos moldes da requisição do seu médico especialista. Após a cirurgia e posterior internação em UTI, venha aos autos as correspondentes notas fiscais e documentos comprobatórios da realização da intervenção e despesas, para POSTERIOR RESSARCIMENTO. (...)” (ID 22564479)

Sucede que, após a execução do procedimento cirúrgico, o hospital/recorrente informou que devido a complicações no pós-cirúrgico a paciente teve que se manter internada até vir a óbito, no período de 28/06/2013 a 09/08/2013, o que resultou em alteração a maior do valor da prestação do serviço hospitalar no importe de R$ 268.227,75 (Duzentos e sessenta e oito mil, duzentos e setenta e sete reais e setenta e cinco centavos) (ID 22566979 e 22566952).

Infere-se que devido as recomendações do Ofício
no 71/2015-DAP, oriundo do Pedido de Providência n.o 172/2014 – Prot. no 0135633-15.2014, que apurou possível superfaturamento das faturas do referido nosocômio em ações cominatórias, bem como em atenção ao Provimento n.o 02/2015-CGJ, o Juízo
a quo
determinou a suspensão do levantamento de eventual valor do bloqueado (ID 22568956).

Contudo, restou definido no citado Pedido de Providências que os serviços médico-hospitalares prestados pelo hospital/recorrente nos processos auditados, no qual este integra, somente deveriam ser liberados depois de apurados os reais valores devidos em cada processo (ID 22568956).

Aliado a isso, o Tribunal de Justiça deste Estado julgou o Mandado de Segurança no 134769/2015, tendo como objeto o mencionado Pedido de Providência, cuja decisão foi em negar os levantamentos das verbas bloqueadas, nos seguintes termos:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE - QUESTÃO DE ORDEM - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - EQUÍVOCO - AFASTAMENTO - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - AFASTADA - ARGUIÇÃO DE DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO - REJEITADA -
LEVANTAMENTO DE VALORES BLOQUEADOS - AUDITORIA APONTANDO IRREGULARIDADES E PREÇOS SUPERFATURADOS - INDEFERIMENTO
- DESBLOQUEIO DO MONTANTE EM FAVOR DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - DECISUM PROLATADO SEM OPORTUNIDADE DA MANIFESTAÇÃO DA PARTE INTERESSADA - IMPOSSIBILIDADE - DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE - VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - CONCESSÃO PARCIALDA ORDEM. [...]
A negativa de desbloqueio de valores constritados nas contas do Estado de Mato Grosso, para tratamento de saúde de pacientes em hospitais particulares, não se mostra ilegal, quando a equipe de auditores indica a existência de inúmeras ilegalidades e de superfaturamento dos preços
. A liberação dos valores bloqueados em feitos relativos à saúde, em favor do Estado de Mato Grosso, não configura violação a direito líquido e certo, em vista de tratar-se de dinheiro público e por haver sérias dúvidas quanto aos serviços médicos prestados e aos preços exigidos. A prolação de decisão, com fundamento em relatório emitido por equipe de auditores, sem oportunizar a manifestação da parte interessada, configura afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ante a impossibilidade de a parte reagir às informações nele constantes”. (TJMT - MANDADO DE SEGURANÇA No 134769/2015 - TRIBUNAL PLENO- RELATOR: DES. MÁRCIO VIDAL - Data de Julgamento: 25-08-2016) (grifo nosso)

Em que pese o hospital/recorrente insistir nas razões recursais que o Tribunal de Contas deste Estado, por meio de auditoria nos comprovantes médico-hospitalares apresentados, decidiu como incontroverso a importância R$ 231.439,95 (duzentos e trinta e um mil, quatrocentos e trinta e nove reais e noventa e cinco centavos) com relação aos serviços prestados em favor da autora, não localizei documento que comprove essa informação (ID 22569978).

Logo, diante da divergência de valores, do orçamento inicialmente fornecido pelo hospital/recorrente para custear o procedimento da autora, bem como dos respectivos comprovantes de despesas, entendo que hospital/recorrente, por cumprir determinação judicial, deve ser ressarcido com o montante inicialmente orçado (ID
22564461, 22566458, 22566487 a 22566493 e 22566951
).

Considerando que já foi realizado o levantamento de metade da importância bloqueada (ID 22566456), tem o apelante direito ao montante remanescente da verba pública retida.

A propósito, cita-se julgados no sentido de que é possível nas ações cominatórias o pagamento das instituições hospitalares pelos serviços prestados e autorizados pelo Judiciário, mediante bloqueio de verbas:

“FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS PARA GARANTIA RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA FIRMADA POR ESTA SUPREMA CORTE
. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. (STF - RE 607582 RG, Relator(a): Min. Ellen Gracie, julgado em 13/08/2010, DJe-159 Divulg 26-08-2010 Public 27-08-2010). (grifo nosso)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
BLOQUEIO DE VERBA PÚBLICA
E FIXAÇÃO DE MULTADIÁRIA. ART. 461, §§ 4o E 5o, DO CPC. MEDIDAS EXCEPCIONAIS. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO OU DEMONSTRAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO OU EVIDENTE AMEAÇA DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM MANDAMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO. [...] IV."
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o bloqueio de verbas públicas para garantir o cumprimento de decisão judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde
. Porém, o STJ entende que o bloqueio de verbas públicas é medida excepcional, só sendo legítimo 'para o fim de garantir o fornecimento de medicamento à pessoa que dele necessite, quando houver o risco de grave comprometimento da saúde do demandante' (RMS 35.021/GO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 28.10.2011). (...). (RMS 38.574/GO, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 24/04/2014, DJe 05/05/2014) (grifo nosso)

Não é outro o entendimento adotado por esse e. Tribunal de Justiça:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – UTI CORONÁRIA PARA COLOCAÇÃO DE MARCAPASSO PROVISÓRIO - AVALIAÇÃO DE CIRURGIA CARDÍACA – MULTA DIÁRIA – SUBSTITUIÇÃO POR
BLOQUEIO – POSSIBILIDADE
– CUMPRIMENTO INTEGRAL DO OBJETO DA DEMANDA [...] 4.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça admitem o bloqueio de verbas públicas para garantir o cumprimento de decisão judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou custeio do tratamento de saúde
”. (TJMT - N.U 0013506-78.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019) (grifo nosso)

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA LIMINAR – DIREITO À SAÚDE - FORNECIMENTO DAS PRÓTESES DE ATMS (LADO DIREITO E ESQUERDO) E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA COLOCAÇÃO DAS PRÓTESES – [...] –
POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS
[...] 3. [...]
devendo ser mantida apenas a possibilidade de bloqueio nas contas públicas em caso de descumprimento da obrigação de fazer, como meio de concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana e do direito à vida e à saúde
. [...]”. (TJMT - N.U 1003028-28.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/03/2020, Publicado no DJE 17/03/2020) (grifo nosso)

Insta destacar o recente precedente de caso análogo julgado por este e. Tribunal de Justiça, de relatoria do Des. Mario Roberto Kono de Oliveria, que inclusive faço deferência como paradigma para elaboração deste voto:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER–CIRURGIA DE NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA OU URETERORRENOLITOTRIPSIA FLEXÍVEL– EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO MÉDICO – POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELO HOSPITAL COMO TERCEIRO PREJUDICADO (ART. 506 E 996 DO CPC) –SERVIÇO HOSPITALAR EFETIVAMENTE PRESTADO POR DETERMINAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – PAGAMENTO DEVIDO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA AOS ÍNDICES ESTABELECIDOS EM RECURSO PARADIGMA DO STF (RE 870.947/SE – TEMA 810) – INCIDÊNCIA DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO (REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO MÉDICO)– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu)
, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.Comprovada a hipossuficiência da parte autora, a necessidade da cirurgia atestada por laudo médico, bem como a omissão no fornecimento do procedimento pela Administração pública, deve ser determinado pelo Poder Judiciário o cumprimento desse dever Constitucional.Se não for possível a realização da cirurgia em hospital da rede pública, admite-se a sua realização em hospital da rede privada.A jurisprudência é pacífica no sentido de permitir, nas ações cominatórias, o pagamento da instituição hospitalar pelos serviços prestados em cumprimento de determinação do Poder Judiciário, mediante bloqueio das contas públicas a ser realizadas nos próprios autos.O saldo devedor referente ao serviço médico prestado deve ser corrigido monetariamente e acrescido de juros a incidir a partir da data de realização do procedimento, devendo ser observado os consectários legais estabelecidos no Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema 810 do STF)”.
(N.U 0013713-48.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/11/2020, Publicado no DJE 16/12/2020) (grifo nosso)

Sendo assim, merece reparos a sentença objurgada para autorizar que o hospital/recorrente levante o montante equivalente ao remanescente da verba bloqueada inicialmente para custear o procedimento cirúrgico da autora
(ID 22564465)
.

No que tange aos consectários legais, deve-se ater a orientação do Tema 810 do STF (
IPCA-E como índice de correção monetária, e do índice de remuneração da caderneta de poupança como juros de mora (Lei no 9.494/1997, art. 1o-F)
, com juros e correção monetária a partir do vencimento da obrigação.

Ante o exposto,
CONHEÇO E

JULGO PELO PARCIALMENTE PROVIDO
o recurso para autorizar o hospital/recorrente levantar o montante equivalente ao remanescente da verba bloqueada inicialmente para custear o procedimento cirúrgico da autora
(ID 22564465)
, acrescido da atualização monetária nos moldes do Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, apreciado em sede de repercussão geral.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021